Tribunal: TJBA
Processo: 0508270-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0508270-74.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ANA VERÔNICA FARIAS DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. VIGILÂNCIA OSTENSIVA EM SUPERMERCADO. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO DO DELITO. READEQUAÇÃO DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Ana Verônica Farias da Silva contra sentença da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que condenou a ré, pela prática de furto simples tentado (art. 155, caput c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 8 meses de reclusão, substituída por restritiva de direitos. O Ministério Público buscou o reconhecimento da consumação do crime e a readequação da pena. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição com fundamento em crime impossível (art. 17 do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da acusada configura crime impossível, à luz do sistema de vigilância do supermercado; e (ii) determinar se o crime de furto foi consumado, afastando-se a causa de diminuição relativa à tentativa e recalculando-se a pena imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR A vigilância contínua e ostensiva de funcionários de supermercado não configura, por si só, situação de ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto, não se caracterizando como causa excludente de tipicidade penal prevista no art. 17 do Código Penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada pela Súmula 567/STJ, afasta o reconhecimento do crime impossível em hipóteses de vigilância ordinária por câmeras ou seguranças, por não impedir de forma absoluta a consumação do delito. Aplica-se ao caso a teoria da "apprehensio" ou "amotio", segundo a qual o furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal e mesmo sob vigilância ou perseguição imediata, conforme orientação da Súmula 582/STJ. A abordagem da acusada no estacionamento do supermercado, após ocultar os bens e sair do interior do estabelecimento, evidencia a inversão da posse e, portanto, a consumação do crime. A sentença fixou a pena-base em 2 anos, considerando negativamente os antecedentes e a personalidade da ré. Contudo, a valoração negativa da personalidade deve ser afastada por falta de fundamentação concreta e objetiva, restando válida apenas a negativação dos antecedentes. Com base nos antecedentes, a pena-base foi readequada para 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, e, com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), foi fixada em 1 ano, 1 mês e 23 dias. Entre o recebimento da denúncia (25/02/2019) e a sentença condenatória (20/01/2025) decorreu lapso superior a 4 anos, sem causas interruptivas da prescrição. A pena fixada (1 ano, 1 mês e 23 dias) prescreve em 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Reconhece-se, portanto, a extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da ré desprovido. Recurso ministerial provido. De ofício, recalculada a pena e declarada extinta a punibilidade pela prescrição. Tese de julgamento: A presença de vigilância ostensiva em estabelecimento comercial, por si só, não configura crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal e da Súmula 567/STJ. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que momentânea ou sob vigilância, conforme a teoria da "apprehensio" e a Súmula 582/STJ. A valoração negativa da personalidade exige fundamentação concreta e não pode se basear exclusivamente em antecedentes ou reiteração delitiva, sob pena de bis in idem. A prescrição retroativa da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada e pelo lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, nos termos dos arts. 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 17; 59; 65, III, “d”; 109, V; 110, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 567; STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no REsp 1.988.080/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 13.03.2023; STJ, AREsp 2291510/DF, Rel. Min. Laurita Vaz; TJDFT, Ap. Crim. 0006165-87.2020.8.07.0003, Rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 25.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0508270-74.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada ANA VERÔNICA FARIAS DA SILVA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo da ré e DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial, recalculando a pena imposta, para declarar, de ofício, a extinção da punibilidade com fulcro na prescrição retroativa , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.